Tribunal: TJES
Processo: 5011233-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011233-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE CASTRO PEREIRA JUSTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS SEM VINCULAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de danos morais e compensação do montante condenatório com o valor recebido pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado e consequências da nulidade da contratação.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado cujas razões recursais não possuem correlação com os fundamentos e a própria condenação disposta na sentença.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011233-57.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARLENE CASTRO PEREIRA JUSTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS SEM VINCULAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de danos morais e compensação do montante condenatório com o valor recebido pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado e consequências da nulidade da contratação.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado cujas razões recursais não possuem correlação com os fundamentos e a própria condenação disposta na sentença.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade dos contratos, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.531,61 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), autorizando a requerida a reter o valor de R$ 1.166,20 (um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), referente ao montante que foi depositado na conta da requerente. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela legalidade do contrato, inexistência de dano moral e necessidade de compensação de valores em caso de condenação por dano material, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente Recurso Inominado pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, bem como pela autorização judicial de compensação dos valores devidos pela parte autora com o montante condenatório.

Entretanto, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de compensação moral, tendo em vista que “a Requerida também foi vítima da fraude”. Ademais, autorizou a compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta bancária da consumidora com a indenização por danos materiais, nos seguintes termos:

Fica autorizada a Requerida a reter o valor de R$1.166,20 (um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos) referente ao valor que foi depositado na conta da Requerente. O referido valor não deve ser atualizado, pois depositado indevidamente na conta da parte Autora pela Requerida.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Em verdade, constato que as razões recursais sequer possuem vinculação com o conteúdo decisório objurgado, dessoando dos argumentos utilizados pelo juízo sentenciante e dos próprios termos da condenação.

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)